Tribunal: TJDFT
Processo: 0726266-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. ENTREGA DE CARTÃO DE CRÉDITO A TERCEIRO. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MOVIMENTAÇÕES DESTOANTES DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CDC. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRAÇÃO. REVISÃO DA SÚMULA No 28 DAS TURMAS DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. APLICAÇÃO EM CASOS SIMILARES. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. CONDUTA DO CONSUMIDOR. REPARTIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexistindo contradição no reconhecimento da culpa corrente das partes e, por consequência, na divisão igualitária dos prejuízos suportados e dos ônus da sucumbência, não subsiste fundamento para anular a r. sentença com base no indigitado argumento.
2. Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações.
3. Em relação à legitimidade, que se traduz na pertinência subjetiva da ação, da causa petendi é necessário extrair o vínculo jurídico-material entre as partes.
4. O interesse processual está afeto à necessidade e à utilidade do pronunciamento judicial e, como condição da ação, deve ser aferido em abstrato, pelo mero exame das afirmações feitas na inicial.
5. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
6. A despeito de a consumidora haver reconhecido que, por ter sido vítima de um golpe, forneceu o acesso de cartões de crédito dela a terceiros, não se pode desconsiderar que as transações realizadas em nome da Autora (saque de dinheiro e compras no cartão de crédito) destoavam completamente do histórico bancário dela, mormente em razão do montante contratado e das diversas operações realizadas em curto espaço de tempo, de modo que era possível ao Banco do Brasil ter percebido a fraude, adotando as medidas de segurança cabíveis para evitá-la.
7. Considerando que cabe à instituição financeira zelar pelo sistema antifraude, caracterizada a notória atipicidade das transações efetuadas nas contas de titularidade da consumidora, o pagamento de indenização é medida que se impõe.
8. No caso em exame, contudo, restou demonstrada também a concorrência de causas, na medida em que a conduta da Postulante de entregar os próprios cartões de crédito ao estelionatário permitiu o acesso de terceiros à conta bancária dela.
9. Tal circunstância revela que a conduta da Autora também foi determinante para a existência do dano, a demonstrar a concorrência de culpa e, por conseguinte, a necessidade de impor a repartição dos danos materiais, nos termos do artigo 945 do CC/02, que assim dispõe: “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.
10. Recentemente, foi realizada a revisão da Súmula no 28, oriunda das Turmas de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, na qual foi reconhecida tanto a possibilidade de culpa exclusiva do Banco como a possibilidade de culpa concorrente, pelos danos decorrentes da prática de fraude por terceiros (golpe do motoboy).
11. Diante do reconhecimento da culpa concorrente das partes no caso dos autos, impõe-se o rateio dos prejuízos entre as partes.
12. Uma vez que a situação delineada no feito não desborda de mero aborrecimento do cotidiano, incabível a condenação em dano moral.
13. Reconhecida a culpa concorrente e rateados os prejuízos igualmente, está configurada a sucumbência recíproca equivalente, de modo que cada parte deve arcar com metade das custas processuais e dos honorários advocatícios.
14. Apelações da Autora e do Réu conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas.